Tribunal: TJSP
Processo: 1003604-21.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS" – Reserva de Margem Consignável (RMC) – A autora celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS" – Reserva de Margem Consignável (RMC) – A autora celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – A autora alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada – Ausência de vício de consentimento - RECURSO DESPROVIDO